Tribunal: STF
Processo: Rcl 91463
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada pela Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Processo 0803960-25.2017.8.12.0001), que  teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 365-RG, RE 580.525, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso do Sul, objetivando a imposição de medidas para sanar a superlotação carcerária no Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), além da condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais individuais homogêneos e coletivos. 
Em primeira instância, o Juízo reconheceu a perda superveniente do objeto quanto às obrigações de fazer, mas julgou procedentes os pedidos indenizatórios, fixando o montante de R$ 7.000,00 para cada detento e R$ 200.000,00 a título de dano moral coletivo, a serem revertidos ao Fundo Penitenciário Estadual (FUNPES/MS). Inconformado, o Estado interpôs recurso de apelação, ao qual a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu provimento para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos de condenação em dano moral individual e coletivo. Confira a ementa:
[…]
Em seguida, a Defensoria interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, alegando violação direta aos arts. 5º, III, XLVII, alínea “e”, XLIX, e 37, caput e §6º, da Constituição Federal. 
O Recurso Extraordinário foi negado pela Vice-Presidência do TJMS com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, sob a justificativa de que o julgado estaria em harmonia com o Tema 365 do STF. Contra essa decisão, foi manejado Agravo Interno, o qual foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de origem. Confira: 
[...]
Diante do esgotamento das instâncias ordinárias, impõe-se a presente Reclamação Constitucional, uma vez que a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 580.252 (Tema 365) foi flagrantemente vulnerada, conforme se demonstrará.”
 
Ao final, requer, no mérito, a “procedência da Reclamação para cassar o acórdão do TJMS, determinando novo julgamento em estrita observância à ratio decidendi do Tema 365/STF (RE 580.252)”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 365 da Repercussão Geral. A propósito, veja-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. ‘Princípio da reserva do possível’. Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese: ‘Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento’. 8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação.” (grifei.)

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Beneficiário, reformando a sentença recorrida, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – SUPERLOTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INSTITUTO PENAL DE CAMPO GRANDE – IPCG. DANO MORAL INDIVIDUAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO - SITUAÇÃO GENÉRICA DE SUPERLOTAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL – NECESSIDADE DE EXAME DA OFENSA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DELIBERADA DO ESTADO – RECONHECIMENTO DO ESTADO INCONSTITUCIONAL DAS COISAS DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO POR SI SÓ NÃO CONFIGURA DANO MORAL – NECESSIDADE DE AÇÕES CONJUNTAS E DESTINAÇÃO DA VERBA PÚBLICA PARA SOLUÇÃO CONCRETA DO PROBLEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”  (eDoc. 4, fl. 184)

O Tribunal reclamado, ao dar provimento à apelação, entendeu que “No julgamento do RE 580.252/MS os ministros do STF não assentaram entendimento pela ocorrência de dano moral in re ipsa ao preso em razão da superlotação do presídio, mas sim de que, naquele caso concreto, de modo particularizado e individualizado, restou configurado o dano moral em razão da precariedade de condições materiais e ambientais que decorreram da superlotação e as quais foi submetido o autor da demanda”, conforme se infere da seguinte passagem do voto condutor do acórdão:

“A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a custodiado em estabelecimentos penais decorre do descumprimento do dever de proteção à integridade dos presos e está alinhada ao disposto art. 37,§6º, da Constituição Federal, que assim estabelece:
[...]
O STF, no julgamento do RE 580.252/MS, com repercussão geral reconhecida, firmou tese, no TEMA 365 da Suprema Corte, de que o Estado tem o dever de indenizar os danos causados aos presos em decorrência da falta ou da insuficiência das condições legais do encarceramento.
[...]
Salienta-se que no julgamento do RE 580.252/MS os ministros do STF não assentaram entendimento pela ocorrência de dano moral in re ipsa ao preso em razão da superlotação do presídio, mas sim de que, naquelecaso concreto, de modo particularizado e individualizado, restou configurado o dano moral em razão da precariedade de condições materiais e ambientais que decorreram da superlotação e as quais foi submetido o autor da demanda.
[...]
Embora pendente de julgamento, decisão proferida pelo Plenário do STF, em sessão virtual de 22.09.2023 a 29.09.2023, o voto já apresentado pelo Ministro Gilmar Mendes na ADI 5170 é na esteira do entendimento de que os "danos morais causados a presos comprovadamente submetidos a condições desumanas e degradantes" demanda "a análise criteriosa de cada caso concreto e das particularidades de cada unidade prisional".
[...]
 Diante desse cenário, evidente que a configuração de dano moral individual não depende somente da comprovação da superlotação carcerária, mas também da existência de ofensa concreta a direito da personalidade do preso.”
 
Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 365 da Repercussão Geral, não havendo que se falar, portanto, em teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 
É firme o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada por esta Corte” (RCL 73.585 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2025).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente